Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-29.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Órgão:8a Turma Cível NÚMERODO PROCESSO: 0719152-29.2025.8.07.0007 CLASSEJUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSSINEL SOARES DE OLIVEIRA APELADO: ALISSON FERRAZ OLIVEIRA, CAROLINA MARIA LEONCIO DE ABREU RELATORA: Desembargadora DIVALUCY DEFARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Jossinel Soares de Oliveira contra sentença do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 78079889), que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo ora apelante em desfavor de Alisson Ferraz Oliveira e Carolina Maria Leoncio de Abreu, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos à execução opostos por JOSSINEL SOARES DE OLIVEIRA em desfavor de ALISSON FERRAZ OLIVEIRA, CAROLINA MARIA LEONCIO DE ABREU. A decisão de ID 247153595, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou que parte embargante promovesse o recolhimento de custas, na forma do artigo 321 do CPC. O embargante noticiou a interposição de Agravo de Instrumento, o qual, por sua vez, não foi conhecido, ID 252947267. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No presente feito, a parte autora deixou de promover o pagamento das custas iniciais, inviabilizando o prosseguimento do processo. Ademais, conforme dispõe o artigo 290 do CPC: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Em consequência, o feito deve ser extinto, cancelando-se a distribuição. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Traslade-se cópia da presente aos autos de execução correlata. Comunique-se o relator do AGI n. 0738708-38.2025.8.07.0000 acerca da extinção deste feito. Publique-se. Intime-se.” Inconformado, apela o embargante. Em razões recursais (Id 78079896), postula a gratuidade de justiça, sustentando hipossuficiência econômica e a possibilidade de dispensa do preparo quando o próprio recurso discute o direito à assistência judiciária gratuita. Argumenta que o indeferimento do benefício compromete o mínimo existencial e invoca princípios constitucionais, notadamente ampla defesa e contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, para sustentar o recebimento e provimento do apelo. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação (art. 1.012, § 4o, CPC) e, ao final, formula os seguintes pedidos: A. Que as futuras publicações e intimações ocorram em nome de Bruno Medeiros Durão, inscrito na OAB/RJ sob o no 152.121, bem como as notificações sejam endereçadas ao seu endereço profissional Avenida das Américas, n° 3443, Américas Corporate, na cidade do Rio de Janeiro /RJ, CEP 22631-003, sob pena de nulidade; B. Que seja o presente recurso recebido, em seus efeitos devolutivo e suspensivo, para produzir efeitos na primeira instância, afastando a prejudicial da apreciação do mérito; C. Seja o presente recurso, RECEBIDO, CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante; D. Concessão do benefício da justiça gratuita a parte apelante para todos os pedidos elencadas; E. A gratuidade recursal; F. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais; G. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; H. A intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 78079901), Alisson Ferraz Oliveira e Carolina Maria Leoncio de Abreu pugnam pelo não conhecimento e/ou desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Inicialmente, registro que a pretensão da benesse veiculada no presente recurso já fora objeto de recente apreciação por esta relatoria, na decisão prolatada em 12/09/2025 encartada ao Id 76181428 do Agravo de Instrumento no 0738708-38.2025.8.07.0000, o qual foi interposto contra decisão de indeferimento da gratuidade de justiça proferida nestes embargos ao processo de execução. Desse modo, saliento que os fundamentos constantes na decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça no recurso supracitado revelam-se suficientes a orientar o julgamento da postulação pela benesse reiterada neste apelo, visto que não houve alegação de fato superveniente que alterasse o quadro fático, tampouco foram apresentados aos autos elementos aptos a comprometer o raciocínio nela contido. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim estabelece o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se tratando, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizados com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso, conforme entendimento pacificado nesta e. Turma Cível (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/09/2025, p. 15/09/2025). Dessarte, a simples apresentação ao Poder Judiciário de declaração de hipossuficiência financeira não basta, por si só, a demonstrar a efetiva existência da condição necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem a requer. Mister que o fato declarado esteja respaldado por mínimos elementos de prova coligidos aos autos, sem o que não terá se desincumbido o postulante do ônus probatório de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora para custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem que venha a suportar limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. Concretamente, apesar de o executado/agravante ter acostado aos autos declaração de hipossuficiência (Id 78079876, p. 2 processo de referência), nada comprovou a respeito de sua capacidade financeira, apesar de instado pelo juízo de origem a fazê-lo, consoante a decisão de Id 78079879 abaixo transcrita na parte que interessa ao debate: (...) 4. No tocante à gratuidade de justiça, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Antes de indeferir o pedido, contudo, faculto ao autor o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo, ocasião em que deverá juntar aos autos, sob pena de indeferimento: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Fica a parte embargante advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Ora, não obstante afirme o recorrente não auferir renda suficiente para o pagamento das custas processuais, optou, apesar de devidamente intimado naquela ocasião, por não trazer a documentação solicitada, apta a comprovar a alegada insuficiência econômica, para que lhe fosse concedida a benesse pretendida. Trilhou, sponte sua, o caminho da desídia ao deliberadamente descumprir as determinações do juízo de origem. Outrossim, além de estar o agravante representado por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou recebimento de honorários somente ao final da demanda, o relato deduzido nos embargos à execução demonstra ter o recorrente vendido imóvel de alto valor. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada. Destarte, nada há que confirme estar o recorrente em condição de hipossuficiência financeira, o que afasta a possibilidade de liminar reconhecimento de que não possa, por dificuldades financeiras que estaria a enfrentar, suportar o pagamento das custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e que, por si só, de modo algum abalariam as finanças de quem aufere recursos segundo documentado nos autos. A propósito, trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) Não demonstrando o recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, mesmo após devidamente instado pelo juízo de origem a fazê-lo, imperativo reconhecer não estar ele enquadrado no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). No mais, friso que nenhuma alteração no quadro fático fora pelo recorrente narrada, tampouco colacionou ele os referidos documentos aptos a alterar as constatações feitas alhures, razão deve ser indeferida, novamente, a postulação da benesse. A propósito, quanto à renovação de pedido de concessão de gratuidade de justiça, sem qualquer alegação de fato novo superveniente a lastrear a submissão reiterada da questão já decidida pelo relator, não custa destacar a possibilidade de aplicação de multa em caso de eventual interposição de agravo interno, como ilustra o seguinte julgado desta Eg. 8a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INDEFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação cível, por manifesta inadmissibilidade decorrente de deserção. A apelante havia requerido gratuidade de justiça em grau recursal, indeferida pela Relatoria, que determinou o recolhimento do preparo no prazo legal, não atendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível renovar pedido de gratuidade de justiça já indeferido sem a apresentação de fato superveniente que comprove a hipossuficiência; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade, acarreta a deserção e inviabiliza o conhecimento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC, art. 101, §§ 1o e 2o, prevê que, indeferida a gratuidade, o recorrente deve recolher o preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, sendo a apreciação do pedido competência exclusiva do relator. 4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exigem a comprovação de fato novo para a renovação de pedido de justiça gratuita anteriormente negado, o que não ocorreu no caso. 5. A simples declaração de hipossuficiência não basta para a concessão da benesse, especialmente quando presentes indícios de capacidade financeira, como aquisição de veículo financiado com entrada de elevado valor e parcelas significativas. 6. A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação, caracteriza a deserção, inviabilizando o conhecimento da apelação. 7. Não há afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça, pois a agravante teve oportunidade de comprovar sua hipossuficiência e de recolher o preparo. 8. Configura-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão da interposição de agravo interno manifestamente improcedente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A renovação do pedido de gratuidade de justiça indeferido exige a comprovação de fato superveniente que demonstre a alteração da situação econômica da parte. 2. A ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade e a intimação para pagamento, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso. 3. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça quando há indícios concretos de capacidade financeira. (Acórdão 2068385, 0709679-96.2023.8.07.0004, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025.) Feitas essas considerações, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Consigno, ademais, que processamento do recurso está condicionado à comprovação de recolhimento do preparo, o que deve ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme acima estabelecido. Se não o for, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2026. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora